Tribunal: TJDFT
Processo: 0724476-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724476-26.2022.8.07.0000 PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GUSTAVO VILARINHO BARROS REQUERIDO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta por GUSTAVO VILARINHO BARROS em face da sentença exarada no ID 131558244 dos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0711093-51.2022.8.07.0009. Na origem, o recorrente impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar em face da banca organizadora do concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Para tanto, afirmou que se inscreveu no citado concurso, para o cargo de Técnico Judiciário, visando ocupar uma das vagas destinadas à ampla concorrência, tendo solicitado atendimento especial, em razão de ser portador de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade). Destacou, entretanto, que posteriormente à inscrição recebeu o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, razão pela qual interpôs recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva, encaminhando o laudo e requerendo sua inclusão na lista de candidatos portadores de deficiência. Asseverou que não possuía, ao tempo da inscrição, comprovação de sua condição. Relatou, contudo, que a banca examinadora não avalia documentos remetidos via e-mail, razão pela qual supõe que o laudo enviado não será analisado. Sobreveio a sentença recorrida (ID 131558244 dos autos de origem) pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 10 da Lei no 12.016/2009 e artigo 485, I, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de interesse de agir, vez que o recurso administrativo manejado pelo autor sequer foi apreciado. Na oportunidade, destacou a impossibilidade de dilação probatória para comprovar a condição de deficiência do impetrante na via estreita do Mandado de Segurança. Inconformado, o impetrante interpôs Apelação Cível (ID 131801485 dos autos de origem) noticiando, primeiramente, o indeferimento do recurso administrativo pela banca examinadora em razão da preclusão, sob o fundamento de que a solicitação para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência deveria ter ocorrido no ato da inscrição. Obtempera que a constatação posterior da deficiência obsta o reconhecimento da preclusão, sobretudo porque a ação foi impetrada antes da divulgação do resultado final do certame, o qual se encontra ainda em fase de correção de prova discursiva. Sustenta o malferimento ao princípio da isonomia, vez que a Cláusula 8.1.3 do edital do certame assegurou o envio posterior do laudo para os casos de atendimento especial, sendo, entretanto, omisso quanto ao envio de documentação para comprovação da deficiência. Por fim, destaca que o diagnóstico do transtorno que o acomete depende de exames clínicos e atendimento presencial, tendo sido prejudicado em razão do cenário de pandemia. Com estas razões, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja assegurado o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência. No mérito, requer a cassação da r. sentença, com prosseguimento dos autos na origem. Sem preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na própria sentença. Ato contínuo, o recorrente formulou, em petição autônoma, o presente pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso (ID 37598627) repisando os argumentos vertidos na origem e destacando que sua condição de portador de deficiência está definida no relatório médico acostado autos, tendo sido reconhecida pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, nos termos do “Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – CIPTEA”. Fundamenta seu pedido no risco de dano grave, diante iminente convocação para realização da perícia médica a ser realizada nos candidatos integrantes da lista de portadores de deficiência, a ocorrer em menos de um mês, de forma que sua ausência nesta etapa obstaria a participação nas demais fases do concurso. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça para defender que a pretensão encontra amparo legal, vez que a inclusão de candidato que não se declara portador de necessidades especiais no ato da inscrição poderia ocorrer até a divulgação do resultado final do certame. Sustenta, assim, a reversibilidade da medida, aduzindo que após a realização da perícia, caso sua condição de deficiência não seja comprovada, voltaria, sem prejuízo, à lista de ampla concorrência na qual se encontra classificado. Postula, ao final, a inclusão de seu nome da lista de candidatos que concorrem às vagas destinadas aos portadores de deficiência. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Relator atribuir o efeito suspensivo ao apelo, caso o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, § 4o). Assim, na sistemática processual civil estabelecida (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil), o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser formulado em requerimento dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida. Nesse sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. IRREGULARIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme a nova sistemática processual civil, o pedidodeantecipaçãodatutelarecursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso deapelação, deve ser deduzido porpetiçãoautônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição daapelaçãoe sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. 2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. O autor que, intimado para promover a emenda à inicial, a fim de regularizar a sua representação processual não sana na forma determinada os vícios apontados, ensejando, desse modo, a extinção do processo sem resolução de mérito. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1343899, 07033872620188070019, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado noPJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)– grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATORIA. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO LIMINAR. RAZÕES DA APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INÉPCIA. EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC. 1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi realizado em sede de preliminar da apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido. 2.Nos termosdo artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz julgará inepta a inicial por não estarem preenchidos os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do diploma processual, ou, ainda, se existirem defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, mesmo após a intimação do autor para corrigir os vícios. 3. No caso em análise a parte autora não cumpriu corretamente a determinação de emenda da petição inicial, uma vez que não a peça não contém pedido certo e determinado, nem foi alterado para melhor elucidação os fatos e fundamentos jurídicos do pedido a fim de que se adequasse aos termos legais, sendo insuficiente a retirada de pedido alternativo. 4. Preliminar de antecipação da tutela recursal em via inadequada. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1342148, 07346315620208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021.) No caso vertente, o apelante, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, apresentou requerimento dirigido a esta Relatoria. Entretanto, diante da sentença que resolveu o processo sem apreciação do mérito, o apelante pretende, em verdade, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, que constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A despeito do esforço argumentativo apresentado pelo recorrente, não se observa no recurso de apelação interposto a relevância da fundamentação, apta a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. O cerne da controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de o apelante concorrer a uma das vagas reservadas a portadores de deficiência do concurso público para servidores deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não obstante tenha, no ato da inscrição, optado por concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência. Dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, não é lícito extrair-se a ilicitude do ato que indeferiu o recurso administrativo do candidato, sob o fundamento da preclusão. Verifica-se no edital de abertura (ID 131302967 do processo originário), regente e norteador do concurso em questão, no item 6.2, os requisitos exigidos para a classificação das pessoas como deficientes, elencando-se naquela peça, inclusive, a legislação regente da matéria, além da previsão da avaliação biopsicossocial após a aprovação do candidato portador de deficiência na prova discursiva: 6.2 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e enviar o laudo médico, bem como anexar o atestado médico, devidamente assinado e com o respectivo número do registro do profissional de saúde - digitalizado a partir de seu original/colorido, em campo específico no link de inscrição, das 16h do dia 07 de fevereiro de 2022 até as 16h do dia 14 de março de 2022, horário oficial de Brasília/DF, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjdft22. (grifo nosso) 6.3 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência poderá requerer atendimento especial, conforme estipulado no item 8 deste Edital, indicando as condições de que necessita para a realização das provas, conforme previsto no art. 4°, §§ 1o e 2o, do Decreto Federal no 9.508/2018. 6.4 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência, se aprovado no Concurso Público e na Perícia Médica, figurará na listagem de classificação de todos os candidatos ao cargo e, também, em lista específica de candidatos na condição de pessoas com deficiência por cargo. 6.5 Os candidatos classificados aprovados para os cargos do TJDFT que se declararem pessoas com deficiência, que não forem eliminados do concurso, serão convocados por meio de edital, que estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjdft22, para se submeterem à perícia médica. A perícia ficará a cargo de uma equipe multiprofissional, instituída pela FGV, nos moldes da Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, e do art. 5o do Decreto no 9.508 de 24 de setembro de 2018, a qual verificará a condição de pessoa com deficiência ou não. 6.5.1 A perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência será realizada em Brasília/DF. 6.5.2 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato será avaliada na Perícia Médica. A decisão, fruto do recurso administrativo interposto pelo apelante, apresenta resposta à situação posta pelo candidato com a seguinte justificativa: Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal instaurada, uma vez que esta destinou-se apenas a sanar possíveis erros materiais na divulgação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva. A título de esclarecimento, no momento da inscrição o candidato não se inscreveu para concorrer aos cargos reservados a PcD, razão pela qual seu direito a se inscrever para concorrer a tais vagas está precluso, de maneira que não o fez a tempo e modo – Grifo nosso (ID 37598625). Com efeito, o edital é ato normativo editado pela administração pública a fim de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, cujas regras devem ser observadas tanto pelos candidatos quanto pela Administração, sob pena de violação do princípio da isonomia. Assim, para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, o edital normativo previu, inexoravelmente, que o candidato deveria, no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência, não havendo qualquer ilicitude nesta previsão. Não possuindo o apelante, ao tempo da inscrição, comprovação de sua condição, não merece reparo a decisão administrativa que indeferiu sua inscrição nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, sob o fundamento da preclusão. Neste sentido, trago à colação entendimento similar no âmbito desta e. Corte de Justiça: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES, REUMATISMO NÃO ESPECIFICADO E TRANSTORNOS PSÍQUICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO FÍSICA. CONDIÇÃO PARA DISPUTAR VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Evidenciado que, à época da inscrição no certame, o candidato não portava quaisquer das doenças legalmente elencadas, tampouco possuía impedimento de longo prazo de sua função física, em razão de enfermidade, não merece amparo a sua pretensão de concorrer à vaga destinadas à deficientes físicos. 2. A comprovação da condição de deficiente físico deve ocorrer no momento da inscrição no concurso público. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1362957, 07354840220198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Nesta toada, não tendo sido comprovada, à época da inscrição, qualquer deficiência que autorizasse a inscrição do candidato nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, seu requerimento posterior está maculado pela preclusão. Não obstante, não vislumbro sequer o risco de dano grave ou de difícil reparação, posto que o próprio candidato informa que figura na lista de aprovados nas vagas destinadas à ampla concorrência, com sua prova subjetiva pendente de correção, figurando, portanto, como classificado no certame. Assim, no caso em análise, não se verifica a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal, em especial a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2022 às 17:27:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora